Tribunal: TJMT
Processo: 1028934-94.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028934-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Financiamento de Produto, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MARCIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 013.486.831-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DOS M
É
DICOS, PROFISSIONAIS DA SA
Ú
DE E EMPRES
Á
RIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
MARCIO FERREIRA DOS SANTOS

AUTOS DE ORIGEM:
1015006-65.2024.8.11.0015

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR.
BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. BEM NÃO LOCALIZADO.
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTRIÇÃO VEICULAR
POR MEIO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DUAS TENTATIVAS JUDICIAIS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. PREVISÃO DO ART. 3º, § 9º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969.
ART. 139, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que indeferiu pedido de inserção de restrição total (circulação e transferência) de veículo por meio do sistema RENAJUD, nos autos de ação de busca e apreensão, sob fundamento de reiteração de requerimento anteriormente indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de deferimento da restrição judicial de circulação e transferência de veículo por meio do sistema RENAJUD, diante da frustração de tentativas de localização do bem e da existência de previsão legal expressa para a medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O § 9º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 autoriza a inserção de restrição judicial na base de dados do RENAVAM, sendo o sistema RENAJUD o meio eletrônico apropriado para sua efetivação.

4. A medida não está condicionada ao esgotamento de diligências extrajudiciais ou à demonstração de ocultação dolosa do bem.

5.
Por outro lado, no caso,
restou

comprovado o insucesso de diligências
judiciais para
a
localização do bem.

6
.
Desse modo, é patente a adequação, legalidade e proporcionalidade (
art
s
. 8º
e
139, IV,
do Código de Processo Civil) da medida postulada pela agravante, motivo pelo qual se impõe a reforma da decisão agravada, para o fim de autorizar a restrição de circulação e transferência do veículo por meio do Sistema RENAJUD.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É admissível a inserção de restrição judicial de circulação e transferência de veículo por meio do sistema RENAJUD, nos termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei nº 911/1969, independentemente do esgotamento de diligências.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 9º; Código de Processo Civil,
arts
. 8º e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 1679562 RJ 2017/0142868-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/08/2017
;
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10100553920258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/07/2025
;
TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51134577520248217000 PORTO ALEGRE, Relator: André Luiz
Planella
Villarinho, Data de Julgamento: 25/07/2024
;
TJ-RJ - AI: 00562764620238190000 202300278288, Relator.: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 21/09/2023
;
TJ-DF 07130966920238070000 1716886, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/06/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
,
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
,

contra decisão proferida
(ID.
201119052
, autos nº
1015006-65.2024.8.11.0015
)
pelo Juízo da

1
ª
Vara
Cível

da Comarca de
Sinop
/MT

que
, nos autos d
a
A
ção de
B
usca e
A
preensão de
V
eículo com
P
edido
L
iminar
movida em desfavor de

MARCIO FERREIRA DOS SANTOS
,
indeferiu o pedido de restrição total (circulação e transferência) de veículo via sistema RENAJUD
,
conforme cita-se
:

Vistos etc.

1.
Indefiro o pedido reiterado de ID. 165226275, eis que já foi analisado na decisão inicial e indeferido, em seus próprios termos
.

2.
No mais, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, em 15 dias, requerendo o que entender devido, sob pena de extinção.

[...]

[grifo nosso]

A agravante, em sua minuta recursal
(ID.
309712860
)
, sustenta as seguintes teses:

Restrição
via sistema RENAJUD: medida legal e adequada

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID.
311202373
, pois não se constatou o perigo da demora.

Uma vez que
ainda não efetivada a citação do réu

na origem, foi dispensada a intimação para apresentação da contraminuta recursal
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-
42503401)
, e preparo efetuado, nos termos do comprovante juntado ao ID.
310119367
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
MARCIO FERREIRA DOS SANTOS

AUTOS DE ORIGEM:
1015006-65.2024.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
proferida pelo Juízo da

1ª
Vara
Cível
da Comarca de
Sinop
/MT

que
, nos autos da A
ção de
B
usca e
A
preensão de
V
eículo com
P
edido
L
iminar
movida em desfavor
de
MARCIO
FERREIRA DOS SANTOS
,
indeferiu o pedido de restrição total (circulação e transferência) de veículo
por meio do
sistema RENAJUD
.

Em síntese,
o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que
o pedid
o de restrição, postulado pela autora, ora agravante, já teria sido analisado e
in
deferido
pelos mesmos fundamentos de
decisão anterior
.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas
pela agravante.

1.
Restrição via sistema RENAJUD: medida legal e adequada

A agravante
assevera que a
utilização d
a restrição pelo Sistema
RENAJUD é
medida
legal e tem por finalidade assegurar a efetividade da busca e apreensão.

Ressalta que a
restrição de circulação e de transferência via RENAJUD é uma ferramenta tecnológica disponibilizada ao Judiciário, de uso legítimo e eficaz.

No que tange
à
renovação do pedido
de restrição
(ID
.
165226275
, autos de origem
)
perante o Juízo
a quo
,
a agravante
argumenta que
não se tratou de
mera repetição de pedido anterior, pois houve alteração relevante na situação fática
, qual seja:

d
iligências reiteradamente frustradas
;

c
onduta obstrutiva do devedor
; e

o
cultação deliberada do veículo.

Desse modo, argumenta que a
decisão agravada incorre em contradição interna, ao ignorar os fatos novos e manter os fundamentos da primeira decisão (ID 160123165)
, indo de encontro à prestação jurisdicional efetiva.

Além disso, assevera que a decisão objurgada
c
ontraria a jurisprudência consolidada do S
uperior Tribunal de Justiça
e dos Tribunais Estaduais
, a exemplo
do
REsp
1.347.222/RS – STJ,
no qual a Corte Superior reconheceu q
ue não há exigência de esgotamento das vias administrativas antes da utilização do RENAJUD.

Aduz que o indeferimento da restrição cria, na prática, um “salvo-conduto” para o devedor inadimplente
.

Por conseguinte, a agravante postula pela reforma da decisão agravada com o fim de obter o deferimento
do pedido de
inserção de restrição total (transferência e
circulação
) por meio do Sistema RENAJUD
.

Pois bem
.
Verifica-se que
a
agravante ingressou com ação de busca e apreensão com base na inadimplência de Cédula de Crédito Bancário nº 2022031664, referente ao financiamento de veículo (Chevrolet Onix, placa QWV9A87), firmada em 28/12/2022, no bojo do processo nº 1015006-65.2024.8.11.0015, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT.

Nos termos da decisão interlocutória de ID.
160123165
(autos de origem), o Juízo
a quo

deferiu o pedido liminar para a busca e apreensão do veículo, mas
indeferiu
o requerimento para
restrição de transferência ou circulação no órgão de
trânsito ou RENAVAM, através do sistema RENAJUD
, nestes termos:

[...]

4.1.
Todavia, indefiro a restrição de transferência ou circulação no órgão de trânsito ou RENAVAM, através do sistema R
ENAJUD, uma vez que o RENAJUD é um sistema on-line de restrição judicial de veículos que interliga o Judiciário ao Departamento de Trânsito.
Caso haja nos autos fortes indícios de que o devedor esteja ocultando o veículo, a fim de impedir a efetivação judicial, é de rigor deferir a restrição. O que não é o caso
.

[...] (ID. 160123165, autos de origem) [
grifo nosso]

Em sequência,
ocorreram
duas
tentativas frustradas para a locação do veículo,
conforme
certidões negativas de
ID
s
. 163769
96
e

163889860
(autos de origem).

Desse modo,
a autora, ora agravante,
apresentou
nova petição postulando pela restrição veicular, conforme cita-se
:

[...]
o deferimento da RESTRIÇÃO TOTAL do veículo, vinculado ao presente feito, bem como a anotação à margem do documento do veículo acerca da restrição RENAJUD de circulação e transferência
, a fim de que as forças policiais realizem a apreensão, caso transite por barreiras, blitz ou postos policiais.

Outrossim, requer-se a juntada da guia do RENAJUD, devidamente paga. (Doc. Anexo).

[...]
(ID.
165226275
, autos de origem)

Todavia, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido sob o argumento de se tratar de requerimento repetido
, além de fazer referência aos mesmos fundamentos que indeferiram a primeira postulação,
quais
sejam, o de que o deferimento
dependeria da apresentação de fortes indícios de que o devedor estaria ocultando o veículo a fim de impedir a efetivação judicial.

Ora, tal entendimento não encontra respaldo na legislação de regência
ou
na jurisprudência consolidada, pois a utilização d
a restrição, pel
o
S
istema RENAJUD
,

não está condicionada ao esgotamento das diligências administrativas nem à
demonstração de ocultação dolosa do bem
, bastando que a medida seja útil à efetivação da tutela jurisdicional.

Com efeito,
o artigo 3º, §9º, do Decreto-Lei nº 911/1969
prevê expressamente a possibilidade de inserção de restrições, inclusive quanto à circulação do veículo, como forma de garantir a eficácia da medida liminar de busca e apreensão
, nestes termos:

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

[...]

§ 9º
. Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão
. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

[...] [grifo nosso]

Tal dispositivo deve ser interpretado em conformidade com o
artigo 139, IV, do Código de Processo Civil
, que autoriza o juiz a determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial
,
in
verbis
:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV -
determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
;

[...] (grifo nosso)

Ademais, conforme reiteradamente decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça
, a utilização de sistemas como o
RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD
não exige, como condição de admissibilidade, o esgotamento prévio de diligências
extrajudiciais,
por serem mecanismos legítimos e eficazes à prestação jurisdicional efetiva
,
conforme cita-se:

PROCESSUAL CIVIL.
SISTEMA RENAJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS.
DESNECESSIDADE
.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, contra decisão que indeferiu pedido de consulta, por meio do sistema
Renajud
, de veículos existentes em nome do executado.
2 .
O Tribunal a quo negou provimento ao Agravo de Instrumento. 3. Contudo, esclareça-se que
esta
"Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora
on

line
(sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil
ou execução fiscal
" .
(
AgInt
no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
4/4/2017) (grifo acrescentado
) .
4.
Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
Nesse sentido:
AgRg
no REsp 1.322 .436, Rel. Min.
Assusete
Magalhães,
DJe
17/8/2015; REsp 1.522 .644, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
1/7/2015;
AgRg
no REsp 1.522 .840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
10/6/2015; REsp 1.667 .420/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
14/6/2017;
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ,
Rel
.
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
19/4/2017;
AgInt
no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
4/4/2017; REsp 1 .347.222/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
2/9/2015; REsp 1.522 .678, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
18/5/2015, e REsp 1.582 .421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
27/5/2016. 5. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1 .112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 6. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1679562 RJ 2017/0142868-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2017)
[grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se ementa
s
de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça
e de outros Tribunais pátrios
:

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Execução Por Quantia Certa – Inadimplemento Contratual – Garantia Fiduciária –
Restrição De Circulação De Veículo – Medida Executiva Atípica – Possibilidade
– Recurso Provido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu pedido de anotação de restrição de circulação de veículo.

II .
Questão em discussão

2-
A controvérsia reside em verificar se é cabível a anotação de restrição de circulação de veículo via sistema RENAJUD
.

III. Razões de decidir

3- A execução tramita desde 2019, sem êxito na localização de outros bens penhoráveis, e as diligências por meios eletrônicos (
Sisbajud
,
Bacenjud
,
Serasajud
) mostraram-se ineficazes.

4- O veículo dado em garantia fiduciária é o único bem localizado em nome do executado, que permanece inerte, não quitou o débito nem apresentou
defesa .

5- A restrição de circulação, como medida executiva atípica, é admitida pela jurisprudência quando demonstrada a necessidade de assegurar a efetividade da execução, sendo legítima e proporcional diante da ausência de alternativas menos gravosas.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: “
1
.
É legítima e proporcional a anotação de restrição de circulação de veículo via sistema RENAJUD quando frustradas as demais medidas executivas e localizado o bem em nome do executado
.”

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.820.182/PR,
Rel
.
Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 08.10 .2019; TJMT, AI 1031367-08.2024.8.11 .0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 25 .02.2025; TJMT, AI 1006347-78.2025.8 .11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
j .
09.05.2025.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10100553920258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/07/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2025)
[grifo nosso]

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
VÁLIDA.
MORA CARACTERIZADA.

I. A cópia simples da cédula de crédito bancário constitui documento suficiente a instruir a ação de busca e apreensão, sendo desnecessária a juntada da via original. Exegese do
art
.
425, inciso VI, do Código de Processo Civil.

II. A ação de busca e apreensão possui como requisito a existência da mora do devedor, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei
n .º
911/69. Sendo válida a notificação extrajudicial realizada e inexistindo elementos que fragilizem a mora, é cabível a decisão liminar de busca e apreensão.

III
. Deferida liminar, a inclusão de restrição de circulação no sistema RENAJUD não exige prévio esgotamento de diligências de localização do devedor e do bem objeto da constrição, nos termos do § 9º do
art
.
3º do Decreto-Lei 911/69
. Precedentes.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51134577520248217000 PORTO ALEGRE, Relator: André Luiz
Planella
Villarinho, Data de Julgamento: 25/07/2024, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2024)
[grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. DILIGÊNCIA NÃO REALIZADA
. ENDEREÇO DA DILIGÊNCIA CONSIDERADO DE ALTA PERICULOSIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS RENAJUD, BACENJUD E INFOJUD, BEM COMO BLOQUEIO DO BEM PERSEGUIDO NO SISTEMA RENAJUD.
INDEFERIMENTO.
INCONFORMISMO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS ÓRGÃOS SOLICITADOS. POSICIONAMENTO ATUAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE SER DESNECESSÁRIO O ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA A BUSCA E APREENSÃO DO BEM PARA QUE SE AUTORIZE A REALIZAÇÃO DE PESQUISA JUNTO AOS SISTEMAS BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD, HAJA VISTA QUE TAIS FERRAMENTAS SÃO MEIOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DOS CREDORES PARA SIMPLIFICAR E AGILIZAR A BUSCA DO BEM PARA SATISFAÇÃO DE SEU CRÉDITO
. RESTRIÇÃO DO BEM ATRAVÉS DO SISTEMA RENAJUD QUE SE APRESENTA COMO MEDIDA NECESSÁRIA A FIM DE GARANTIR A EFETIVIDADE DA
LIMINAR.
ART. 3º, § 9º DO DECRETO-LEI N. 911/1969
. PRECEDENTES DO
STJ.
PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00562764620238190000 202300278288, Relator.: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 21/09/2023, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 26/09/2023)
[grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE
.

I -
A inserção da restrição de circulação do veículo objeto da busca e apreensão no sistema
Renajud
além de ter previsão legal expressa, também representa medida idônea para conferir efetividade à execução da liminar de busca e apreensão e assegurar a rápida solução do litígio
.

II - Agravo de instrumento provido.

(TJ-DF 07130966920238070000 1716886, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/06/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/07/2023)
[grifo nosso]

Outrossim, no caso em exame, houve, inclusive, duas tentativas infrutíferas, por Oficial de Justiça, para a localização do veículo
.

Desse modo
, é patente a adequação, legalidade e proporcionalidade
(
art. 8º do Código de Processo Civil
)
da medida postulada pela agravante, motivo pelo qual se impõe a reforma da decisão agravada, para o fim de autorizar a restrição de circulação e transferência do veículo
por meio do S
istema RENAJUD.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada com o fim de
deferir o pedido de i
nserção de restrição
total (transferência e
circulação
) por meio do Sistema RENAJUD
,
no que tange ao
veículo
objeto da lide
.

Por fim, s
em majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador R
elator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025